Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.2. O embargante alega contradição e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2.Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 2.1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332).
3.Todos os pontos em relação à alegação de omissão foram suficientemente enfrentados e resolvidos, bem apreciada e definida a questão posta em sede de recurso de apelação, bem como nos primeiros embargos de declaração suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer parcialmente do recurso interposto ante inovação recursal.
4. Reputam-se protelatórios os embargos de declaração apresentados sob alegação de erro material relativa a pontos expressamente discutidos e resolvidos corretamente, o que somente se prestou a dilatar indevidamente a conclusão do feito e tentativa de desvirtuar a finalidade do recurso, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.